Tribunal: TJMT
Processo: 1003498-71.2023.8.11.0011
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003498-71.2023.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDSON FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 474.695.951-04 (APELADO), JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS - CPF: 020.725.449-47 (ADVOGADO), SUDAVIDA CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 81.052.722/0001-91 (APELANTE), ANDRE LUIZ LUNARDON - CPF: 977.462.159-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCONTOS BANCÁRIOS INDEVIDOS. TEORIA DO GRUPO ECONÔMICO DE FATO. DANO MORAL CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta por SUDAVIDA Corretora de Seguros Ltda. contra sentença da 2ª Vara de Mirassol D’Oeste/MT que, nos autos de Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, declarou a inexistência do débito sob a rubrica “SUDA”, condenou a ré à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, à indenização por danos morais (R$ 5.000,00) e à multa por litigância de má-fé.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:
(i) saber se a SUDAVIDA é parte legítima para figurar no polo passivo, considerando a alegação de que a responsável pelos descontos seria a empresa SUDACRED Sociedade de Crédito Direto S/A;
(ii) saber se a conduta da empresa configura litigância de má-fé;
(iii) saber se estão presentes os requisitos para a condenação em danos morais em razão de descontos indevidos.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ilegitimidade passiva não merece prosperar, diante da comprovação da comunhão de interesses, identidade de endereço e quadro societário entre as empresas, autorizando a aplicação da teoria do grupo econômico de fato.
4. A ausência de prova de contratação válida e a omissão quanto à demonstração da regularidade dos descontos ensejam a responsabilização da empresa, atraindo a incidência do CDC e a inversão do ônus da prova.
5. A conduta da apelante configura litigância de má-fé, ao sustentar ilegitimidade com distorção da realidade fática, violando o dever de lealdade processual (art. 80, II, do CPC).
6. O dano moral restou configurado, pois a fraude que resultou em descontos indevidos caracteriza violação à esfera patrimonial e extrapatrimonial do consumidor, caracterizando-se como fortuito interno.
7. O valor arbitrado a título de indenização (R$ 5.000,00) mostra-se proporcional à gravidade da conduta e adequado aos princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação Cível desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Configura-se a legitimidade passiva da empresa que, embora não formalmente responsável pelos descontos bancários, integra grupo econômico de fato com a beneficiária direta da operação contestada.
2. A ausência de comprovação da contratação autoriza a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, p.u., do CDC.
3. A ocorrência de fraude que enseje descontos não autorizados caracteriza dano moral in re ipsa, sendo devida a respectiva indenização.
4. A sustentação de ilegitimidade passiva mediante distorção da realidade fática configura litigância de mã-fé.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, III e VIII, 7º p.u., 14, 25, §1º, e 42, p.u.; CPC, arts. 80, II, e 373, II..

Jurisprudência relevante citada:
TJ, Súmulas 297 e 479; TJMT, Ap. Cível 1000047-51.2023.8.11.0039, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 08.05.2024; STJ, AgInt no AREsp 1.997.142/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 24.06.2024

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível interposta por
SUDAVIDA CORRETORA DE SEGUROS LTDA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Mirassol D’Oeste/MT, que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica C/C Reparação de Danos Morais e Materiais
, julgou improcedentes os pedidos autorais, para declarar a inexistência do débito sob a rubrica “SUDA”.

Houve, ainda, a condenação da requerida, ora apelante, ao ressarcimento em dobro das quantias indevidamente debitadas d ao pagamento de multa de litigância de má-fé, bem como ao solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além da condenação ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o apelante insurge, preliminarmente, a ilegitimidade passiva pela ausência de vínculo jurídico com o apelado afirmando que a beneficiária pelos descontos na conta bancária da apelada foi a empresa
SUDACRED SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A.

No mérito, argumenta o não cabimento da multa de litigância de má-fé pela ausência de vínculo contratual apesar da similaridade das razões sociais das empresas, bem como a ausência dos requisitos para a condenação em indenização por danos morais.

Em contrarrazões (Id. 283717920), o recorrido
EDSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
pugna pela manutenção da sentença hostilizada, defendendo que a apelante pertence ao mesmo grupo econômico da SUDAVIDA e compartilham o mesmo endereço e identidade de sócios. Em reforço, argumenta que a sentença foi categórica ao condenar a conduta do apelante em litigante de má-fé ao se negar a cessar os descontos de forma administrativa.

Em conformidade com a norma insculpida no art. 178 do Código de Processo Civil, não se vislumbra hipótese que enseje a intervenção obrigatória do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) quanto os extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), conheço do recurso.

A controvérsia cinge-se a
: (i) averiguar a ilegitimidade passiva pela ausência de vínculo jurídico com o apelado afirmando que a beneficiária pelos descontos na conta bancária da apelada foi a empresa
SUDACRED SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A
; (ii) analisar o cabimento ou não da multa de litigância de má-fé pela ausência de vínculo contratual apesar da similaridade das razões sociais das empresas e (iii) verificar a ausência dos requisitos para a condenação em indenização por danos morais.

Insta consignar, primeiramente, que a controvérsia se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor de acordo com a
Súmula 297 do STJ
, atraindo a incidência da responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bem como a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6º, VIII, do mesmo diploma legal.

ILEGITIMIDADE PASSIVA

A recorrente sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, aduzindo que a responsável pelos descontos questionados seria a
SUDACRED SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A
, conforme ofício de Id. 283717909. Contudo, verifica-se dos autos que
ambas as empresas possuem o mesmo endereço
– Rua Inácio Lustosa, n. 755, bairro São Francisco, Curitiba/PR – conforme documentos acostados no Id. 283717920, pág. 92.

Além disso, constata-se que
compartilham os mesmos sócios
, notadamente a Sra.
Márcia Regina Fracaro
, conforme documentos extraídos da Receita Federal e contrato social juntado aos autos no Id. 283718435.

Nessa esteira, é aplicável a teoria do grupo econômico de fato, que admite a desconsideração da autonomia formal das empresas quando evidenciada a comunhão de interesses e a aparência de unidade, ainda que com personalidades jurídicas distintas.

Nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC, bem como da teoria da aparência, impõe-se a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva.

MÉRITO

Superada a preliminar da ilegitimidade passiva, passo à análise do mérito.

A controvérsia versa sobre
descontos mensais no valor de R$ 313,00
realizados na conta corrente do autor, sob a rubrica “SUDA”,
sem autorização prévia
.

Negando a relação jurídica, ao apelante cabia então demonstrar a
existência de instrumento contratual devidamente assinado pela autora
, ou qualquer prova inequívoca de sua anuência quanto aos descontos questionados, o que não ocorreu.

Limitou-se apenas a sustentar sua ilegitimidade passiva, deixando de comprovar a regularidade da contratação.

A ausência de comprovação documental adequada constitui elemento probatório desfavorável à tese defensiva do apelante, especialmente quando considerada a inversão do ônus da prova aplicável às relações consumeristas, conforme preconiza o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, bem como a regra geral de distribuição do ônus probatório prevista no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Insisto que não consta nos autos qualquer instrumento contratual ou outro documento idôneo a demonstrar a manifestação válida de vontade do consumidor, tampouco a validade dos descontos incidentes sobre sua conta bancária.

Note-se que o Apelante ao suscitar sua ilegitimidade, distorceu a verdade dos fatos, com intuito de se esquivar da problemática, conduta que configura litigância de má-fé, com base no art. 80, II do Código de Processo Civil.

Essa sanção, além de legítima e proporcional,
atende ao caráter pedagógico, retributivo e preventivo da tutela jurisdicional
, sobretudo no âmbito das relações consumeristas, em que o fornecedor detém supremacia técnica e econômica frente ao consumidor vulnerável. Razão pela qual, mantenho.

Q
uanto ao
dano moral
,
friso, ainda, possuir entendimento de que descontos indevidos sobre a conta corrente, por si só,
não geram dano moral
n re ipsa.

Nesse sentido,

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESCONTO DE SEGURO DE VIDA EM CONTA CORRENTE – CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DEVIDA RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE LESÃO – DEVER REPARATÓRIO INEXISTENTE – ÔNUS SUCUMBENCIAL RECÍPROCO – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A cobrança indevida gera o direito à restituição do indébito,
contudo não configura, por si só, o dano moral, que exige a efetiva demonstração de que houve ofensa aos direitos da personalidade.
Nos termos do art. 86 do CPC, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.”

(RAC n.º 1038997-60.2022.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, j. 03.04.2024 – destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – DESCONTOS EM CONTA CORRENTE – AUSÊNCIA DE CONTRATO – ÔNUS DA PROVA – 373, INCISO II, DO CPC – COBRANÇA INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR – ART. 42, CDC – VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OJETIVA – DANO MORAL - INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
No caso, houve descontos indevidos na conta bancária onde a autora recebe seus proventos, não logrando a instituição bancária em comprovar a regularidade da contratação, sequer apresentando contrato entabulado entre as partes, razão pela qual deve ser declarada a inexistência do débito.
Merece ser mantida a repetição dobrada dos valores descontados indevidamente, ao passo que a conduta do banco, concernente em descontar da conta corrente da consumidora, valores por serviços não contratados, viola, por certo, a boa-fé objetiva. Precedentes.
O mero desconto com base em débito declarado inexistente, apesar de caracterizar a falha na prestação do serviço, não demonstra, por si só, que tenha sido afetada a esfera personalíssima da autora, portanto, não restando caracterizado o dano moral que dá ensejo à reparação civil
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000047-51.2023.8.11.0039, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2024 – grifo nosso)

Destaco, entretanto, que a jurisprudência do STJ entende que a ocorrência de fraudes contra o sistema bancário, dos quais resultam danos a terceiros ou a correntistas, inserem-se na categoria doutrinária de fortuito interno, porquanto fazem parte do próprio risco do empreendimento, não excluindo a obrigação do fornecedor de indenizar o consumidor.

Com efeito,

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OCORRÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO CONFIGURADA. REVISÃO. VERIFICAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. As instituições financeiras submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor, respondendo objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Súmulas n. 297 e 479 do STJ. 2. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca da culpa exclusiva da vítima demanda o reexame do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n.
7
do STJ. 3. A incidência da Súmula n.
7
do STJ quanto à interposição pela alínea a do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 1.997.142/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024.)

No caso em tela o dano moral está consubstanciado na
CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE
contra o sistema bancário que resultou em danos ao autor/consumidor, através de descontos indevidos consignados em seu patrimônio, violando, então, o direito da personalidade e ensejando a respectiva reparação por dano moral, pois os fatos ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano. Trata-se de dano moral
in re ipsa
, oriundo do próprio fato, dispensando-se a comprovação do efetivo prejuízo, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato.

Em sentido similar:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – BANCÁRIOS – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE – POSSIBILIDADE – DEVOLUÇÃO NA FORMA DOBRADA POR VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples. Precedentes do STJ. Entretanto, em se tratando de recurso interposto unicamente por uma das partes, é vedada a modificação do decisum de forma a prejudicar a parte recorrente. Princípio da vedação à reformatio in pejus.
2.
O desconto indevido de valores em benefício previdenciário gera, sem dúvida, desconforto, aflição e transtornos, e tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.
(N.U 1035149-02.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2024, Publicado no DJE 29/08/2024 – grifo nosso)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – CONTRATOS APRESENTADOS – IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA PELA AUTORA – ÔNUS DO BANCO EM COMPROVAR A AUTENTICIDADE – STJ – REPETITIVO (TEMA 1061) - RESP 1.846.649/MA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme entendimento firmado no REsp/MA 1 .846.649, sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ definiu que
“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade ( CPC, arts. 6º, 368 e 429, I)”.
A má prestação no serviço, consubstanciado em contrato firmado sem que o consumidor tenha participado do ato, isto é, mediante fraude, por si só impõe o dever se indenizar
. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00027123020138110032, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/07/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/07/2024 – grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE ANTECIPADA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO – ORIGEM DO DÉBITO DESCONHECIDA PELO AUTOR – AUSÊNCIA DE CONTRATO – ÔNUS DA PROVA DO RÉU – ARTIGO 373, II, DO CPC –AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO –
INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO –
DANO MORAL CONFIGURADO
– INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – QUANTUM MANTIDO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR – ART. 42 DO CDC – VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS NA CONTA DO CONSUMIDOR INDEVIDA – SAQUES REALIZADOS IMEDIATAMENTE APÓS O DEPÓSITO – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA NÃO CONFIGURADO – JUROS DE MORA – DATA DO EVENTO DANOSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Em que pesem as alegações do banco apelante, não há uma prova nos autos capaz de demonstrar a legalidade da operação questionada, mormente porque não apresentou nenhum documento em contestação. A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova. Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara. Merece ser mantida a repetição dobrada dos valores descontados indevidamente, ao passo que a conduta do banco, concernente em descontar da conta corrente do consumidor, valores por serviços não contratados, viola, por certo, a boa-fé objetiva. Precedentes. Os valores decorrentes do empréstimo não permaneceram em posse do apelado, sendo imediatamente sacado logo após o depósito, conforme evidenciado pelo extrato bancário anexado aos autos. Aplicação do Enunciado nº. 54 do STJ, segundo o qual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10157803220238110015, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 10/07/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/07/2024 – grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C CONDENATÓRIA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COM INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – CONTRATAÇÃO DIGITAL - EMPRÉSTIMO POR MEIO DE FRAUDE BANCÁRIA – DESCONTO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – COMPROVADO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL - RECURSO DESPROVIDO. I - Apesar de a parte autora ter recebido o valor decorrente do empréstimo não solicitado, o montante foi devolvido judicialmente a título de caução. Pelo deslinde processual extraiu-se que de fato o demandante pensou estar em contato com o representante do banco qual possui conta, o que em nenhum momento foi esclarecido, tendo sido prestadas inclusive informações falsas para que o negócio fosse selado, enganando e confundindo o autor. II - A jurisprudência do STJ entende que a ocorrência de fraudes contra o sistema bancário, dos quais resultam danos a terceiros ou a correntistas, inserem-se na categoria doutrinária de fortuito interno, porquanto fazem parte do próprio risco do empreendimento, não excluindo a obrigação do fornecedor de indenizar o consumidor. III - A devolução dos valores deve ser feita em dobro, por força do disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC. Tal norma assenta o direito do consumidor à “repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso”, nos casos em que o erro não é justificável, tal qual a hipótese dos autos.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10009631220228110010, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 02/10/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/10/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - FATO NEGATIVO - ÔNUS DA PROVA DO REQUERIDO - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES - DANOS MORAIS – EXISTÊNCIA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. Quando o Autor alega a inexistência de contratação, por se tratar de prova de fato negativo, compete ao Réu, pretenso credor, o ônus da prova acerca da existência e da legitimidade da dívida. A instituição financeira que mantém sistemas inseguros para a contratação de seus serviços facilita a fraude na utilização de dados de terceiro, devendo responder pela reparação do dano moral se da operação decorrer uma indevida cobrança. Ausente nos autos prova de que a parte autora tenha firmado contrato de empréstimo consignado com o banco requerido, deve ser declarada a inexistência da relação jurídica, determinando-se a restituição dos valores descontados indevidamente. O desconto indevido na folha de pagamento ou benefício previdenciário decorrente de empréstimo não contratado gera indubitável perturbação à esfera moral do consumidor, eis que este necessita do dinheiro para sua mantença. A indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o quantum arbitrado se preste a atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002876-26.2021.8.11.0087, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/11/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2023)

Nesse contexto, aplicável a teoria do dano moral
in re ipsa
, pois decorrem dos próprios fatos que deram origem à propositura da ação, sendo desnecessária a prova do efetivo prejuízo (STJ - AgInt no AREsp: 2035509 MS 2021/0399512-6, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 03/05/2022).

Com relação ao
quantum
indenizatório, lembro que este deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua. Assim, sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o valor do dano moral, fixado na origem foi realizado de modo adequado (R$ 5.000,00), adequando-se às circunstâncias do caso concreto e às finalidades compensatória, punitiva e pedagógica da indenização.

Não procede, portanto, a alegação de que o valor fixado resultaria em enriquecimento sem causa da autora, tampouco de que seria desproporcional ou irrazoável, considerando os parâmetros jurisprudenciais e as peculiaridades do caso concreto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos. Por fim, majoro os honorários advocatícios arbitrados em 5%, na forma do que estabelece o art. 85,
§ 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025